Tribunal: TJSP
Processo: 3001141-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários. Pretensão à aplicação de 8% sobre o valor total da condenação para cálculo dos honorários da sucumbência, na forma do art. 85, § 3°, III, do CPC. Inadmissibilidade. Valor total da condenação equivalente a 5.633,68 salários mínimos. Inteligência do art. 85, § 5°, do CPC. Recurso não provido.